Tribunal: STF
Processo: RHC 63509
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-09
Data de publicação: 1986-06-09

Ementa:
- QUEIXA-CRIME. PRETENSAO DE TRANCAMENTO DO RESPECTIVO PROCESSO.
INEXISTÊNCIA, POREM, DESSA ESPÉCIE DE AÇÃO PENAL, NO CASO DOS AUTOS,
POIS NÃO CHEGOU A SER PROMOVIDA. DECADENCIA, ADEMAIS, DO DIREITO DE
QUEIXA, POSTERIORIMENTE DECLARADA EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, SEM
RECURSO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS, QUE SE TEM POR PREJUDICADO, ASSIM COMO A
PROPRIA IMPETRAÇÃO.